Tribunal: TJES
Processo: 0006634-74.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006634-74.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEILTON MONTEIRO CIPRIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006634-74.2023.8.08.0012

APELANTE: CLEILTON MONTEIRO CIPRIANO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DE CASTRO - ES4157

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES. VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por CLEILTON MONTEIRO CIPRIANO em face de sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, após ser surpreendido por Policiais Militares que, seguindo denúncia anônima, apreenderam 04 (quatro) pés de maconha, um tablete prensado de aproximadamente 800g, outras 640g de folhas da substância, uma balança de precisão e uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 636, em residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prova testemunhal, consistente nos depoimentos de Policiais Militares, é suficiente, em harmonia com o restante do conjunto probatório, para a comprovação da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, de modo a desacolher a tese absolutória por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime encontra-se sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, Laudo Pericial da Droga e prova oral.

A autoria delitiva restou demonstrada, não obstante a negativa do réu e de sua esposa, a informante Nayhara Sart Estinguette, porque os Policiais Militares, na esfera judicial, declararam que visualizaram o acusado dispensando entorpecentes pela janela, o que ensejou a abordagem e a subsequente localização de mais entorpecentes (tablete de maconha e restos de plantas), balança de precisão e arma de fogo no interior da residência.

A condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, revestindo-se de inquestionável eficácia probatória quando prestado em juízo, sob o contraditório, e harmoniza-se com os demais elementos constantes dos autos, conforme entendimento solidificado do Supremo Tribunal Federal (STF - HC n. 73.518-5/SP).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer o valor probatório dos depoimentos dos policiais, mormente quando em consonância com os demais elementos do caderno processual, como a apreensão dos pés de maconha dispensados, do grande tablete de maconha (aproximadamente 800g) e da balança de precisão no presente caso.

No caso concreto, há harmonia probatória, visto que o depoimento dos Militares é coerente e uníssono, confirmando que a diligência se iniciou por denúncia anônima, presenciaram o réu dispensando a droga pela janela e, após a entrada no imóvel, confirmaram a posse de grande quantidade de maconha e de balança de precisão.

Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.361.484/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor probatório do depoimento testemunhal de servidores policiais se equipara ao de qualquer outra testemunha, notadamente quando em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

A comprovação da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, amparada nos depoimentos coerentes dos Policiais Militares e nos demais elementos do caderno processual, como a apreensão de grande quantidade de droga e balança de precisão, implica o desacolhimento da tese absolutória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF - HC n. 73.518-5/SP; STJ - REsp 1.361.484/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006634-74.2023.8.08.0012

APELANTE: CLEILTON MONTEIRO CIPRIANO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DE CASTRO - ES4157

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CLEILTON MONTEIRO CIPRIANO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 16257265), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Emerge da Denúncia (ID 16257237, pp. 139/141), que, no dia 14/11/2023, por volta das 01h24m, Policiais Militares, após informes anônimos relativos ao plantio de pés de maconha pelo recorrente, foram até sua residência, na Av. Presidente Dutra, nº 16, Bairro Campo Grande, Cariacica/ES, onde visualizaram o réu retirando pés da planta da varanda, bem assim arremessando alguns deles pela janela. Após ingressarem no imóvel, os membros da Força Pública culminarem por confirmar a presença das 04 (quatro) pés de maconha, bem assim um tablete prensado de aproximadamente 800g, outras 640g de folhas da substância e uma balança de precisão, além da presença de uma arma de fogo, do tipo pistola, calibre 636..

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pugna pela absolvição, ante a insuficiência probatória, tendo em vista consistente basicamente nas declarações dos Policiais que atenderam à ocorrência.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 16257237, pp. 27/28), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 16257237, pp. 29/30), Auto de Constatação de Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 16257237, pp. 31/32); Laudo Pericial da Droga (ID 16257248) e prova oral.

No tocante à autoria, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), o acusado negou a autoria delitiva, alegando que estava na sala quando ouviram um barulho de alguém abrindo o portão, e imediatamente os policiais militares adentrarem no local mediante arrombamento da porta de seu apartamento. Afirmou que procederam buscas no local onde nada de ilícito foi encontrado e os algemaram. Afirmou que procederam buscas em todos os apartamentos e, em determinado momento, o conduziram. Disse, ainda, que não viu nenhum ilícito apreendido.

Por sua vez, em Juízo (ID 16257258, depoimento transcrito na sentença), a informante NAYHARA SART ESTRINGUETTE, declarou que é casada com o acusado e desconhece de que ele tenha quaisquer apelidos. Afirmou que era por volta das 00:00h quando ouviram um barulho de alguém abrindo o portão, e, imediatamente, os policiais militares adentrarem no local mediante arrombamento da porta de seu apartamento que fica no terceiro andar. Afirmou que procederam buscas no local e os algemaram. Afirmou que no local não foi encontrado nada de ilícito, somente balanças de precisão que eram utilizadas para fabricação de doces. Afirmou que procederam buscas em todos os apartamentos. Afirmou que em determinado momento falaram que conduziriam o acusado. Afirmou que não viu nenhum ilícito apreendido.

Por outro lado, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), as testemunhas Policiais Militares EDVILSON DE MENEZES e MATHEUS CHRIST CORREIA declararam que, por meio de disque denúncia, receberam informação de que em determinado endereço havia um indivíduo que possuía uma plantação de maconha, e prosseguiram ao local para averiguação, quando em determinado momento visualizaram o acusado que ao ver a guarnição começou a dispensar os entorpecentes pela janela. Assim, apreenderam o material dispensado, pés de maconha, e adentraram na residência para abordagem ao acusado, sendo encontrado mais entorpecentes, maconha, restos de plantas, e um tablete enrolado junto com uma arma de fogo, sendo o acusado preso em flagrante.

Nesse contexto, insta salientar que, nada obstante o acusado tenha negado a prática delitiva, os Policiais Militares que participaram da diligência declararam em Juízo
que visualizaram o acusado dispensando os entorpecentes pela janela,
o que ensejou a imediata abordagem e a subsequente localização de
mais entorpecentes
(tablete de maconha e restos de plantas), além de uma balança de precisão e de uma
arma de fogo
no interior da residência. A
negativa de autoria
apresentada pelo réu e por sua esposa, a informante Nayhara Sart Estinguette,
mostra-se isolada e contrária
ao conjunto fático-probatório.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

Frente a tal cenário, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer o valor probatório dos depoimentos dos policiais, mormente quando em consonância com os demais elementos do caderno processual, como se verifica no presente caso pela apreensão dos pés de maconha dispensados, do grande tablete de maconha (aproximadamente 800g) e da balança de precisão.

No caso concreto, há harmonia probatória, visto que o depoimento dos Militares é coerente e uníssono, confirmando que a diligência se iniciou por denúncia anônima, que presenciaram o réu dispensando a droga pela janela e que, após a entrada no imóvel, confirmaram a posse de grande quantidade de maconha e de balança de precisão.

É de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)